Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723389-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: THAIS CHRISTOVAM DE BARROS D E C I S Ã O A parte autora, ora embargada, peticiona no ID 59104516 para noticiar o suposto descumprimento da determinação judicial veiculada na sentença e mantida pelo acórdão de ID 57667552, que impôs ao plano de saúde embargante obrigação de fazer, consistente na autorização e custeio de cirurgia de cruroplastia, com todos os materiais e insumos necessários para a realização do procedimento. Considerando ausente o efeito suspensivo, requer que a embargante seja intimada para autorizar a realização imediata do procedimento solicitado pelo médico responsável, sob pena de cominação de multa. Junta documento (ID 59104517). Instada a se manifestar (IDs 59127837 e 59168496), a embargante (ré na origem) sustenta que a negativa de ID 59104517, data de dezembro de 2023, antes, portanto, do julgamento de seu recurso de apelação, recurso esse dotado, em regra, de duplo efeito, não tendo havido antecipação de tutela na origem que justifique o imediato cumprimento da obrigação de fazer, motivo pelo qual o pedido carece de amparo. É o breve relato. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Sem razão a parte autora quando postula o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta à ré pela sentença de ID 54553567 e mantida por esta 8a Turma Cível por ocasião do julgamento do recurso de apelação aviado pela GEAP. Da atenta leitura dos autos, constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido na peça de ingresso foi indeferido no ID 54552788. Não houve, durante a marcha processual e por ocasião da lavratura da sentença, alteração do posicionamento adotado pelo Juízo a quo no tocante à tutela de urgência inicialmente pretendida. É cediço que o recurso de apelação é recebido tão somente no efeito devolutivo apenas nas hipóteses expressamente elencadas no § 1o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na ausência de confirmação, concessão ou revogação de antecipação de tutela na sentença submetida a revisão por este Colegiado, não há como afastar o efeito suspensivo legalmente conferido ao apelo da parte adversa. Friso que ainda não transitou em julgado o acórdão de ID 57667552, que deu parcial provimento à apelação da GEAP para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo que se falar, neste momento processual, em descumprimento de determinação judicial pela ré embargante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de ID 59104516. Publique-se. A Secretaria desta Turma deverá promover as alterações dos nomes dos Advogados conforme solicitação fls.02 (parte final) ID 59428145. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos pela GEAP. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator